Tribunal: TRF3
Processo: 5004263-22.2020.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: não está obrigado a refutar individualmente cada argumento deduzido pela parte, sendo suficiente a fundamentação que suporte a conclusão adotada. A omissão relevante para fins de cabimento dos embargos de declaração é aquela referente a ponto ou questão que deveria ter sido enfrentado e não o foi — não a eventual discordância da parte com o teor ou extensão da fundamentação.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1078/1327)

5004263-22.2020.4.03.6126

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004263-22.2020.4.03.6126

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: LAERCIO GOMES

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ART. 924, II, CPC). COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REBATIMENTO CIRCUNSTANCIAL DE TODOS OS ARGUMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por LAÉRCIO GOMES em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo a extinção do cumprimento de sentença por coisa julgada material, em razão do trânsito em julgado da sentença extintiva em 29/03/2019.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) ao alegado erro de fato na implantação de benefício diverso do determinado judicialmente (B42 ao invés de B46); (ii) à configuração de coisa julgada material sobre obrigação que o embargante reputa não cumprida; (iii) à aplicabilidade da relativização da coisa julgada em matéria previdenciária; e (iv) à alegada violação ao princípio da primazia do mérito.

III. Razões de decidir

Ausência de vícios declaratórios. O Acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada todas as questões centrais submetidas ao colegiado, concluindo pela formação de coisa julgada material sobre a declaração de integral quitação do débito executado, bem como pela ocorrência de preclusão em razão da ausência de impugnação tempestiva. Não se identifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material que autorize o acolhimento dos embargos.

Desnecessidade de rebatimento circunstancial de todos os argumentos. O órgão julgador não está obrigado a refutar individualmente cada argumento deduzido pela parte, sendo suficiente a fundamentação que suporte a conclusão adotada. A omissão relevante para fins de cabimento dos embargos de declaração é aquela referente a ponto ou questão que deveria ter sido enfrentado e não o foi — não a eventual discordância da parte com o teor ou extensão da fundamentação.

Pretensão infringente inadmissível. O embargante, a pretexto de apontar vícios formais, busca, em essência, a reforma do julgado e o reexame das questões já decididas, o que é inviável na via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos. Matéria prequestionada nos termos do art. 1.025 do CPC.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a reforma do julgado ou o reexame de questões já decididas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (arts. 1.022 e 1.026 do CPC). 2. O órgão julgador não está obrigado a rebater circunstancialmente cada argumento suscitado pela parte, sendo suficiente a fundamentação que ampare a conclusão adotada. 3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, XXXVI, da CF/88; arts. 337, §4o, 489, 924, II, 994, 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: jurisprudência do STJ no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos da parte, bastando fundamentação suficiente à conclusão adotada.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004263-22.2020.4.03.6126

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: LAERCIO GOMES

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por LAÉRCIO GOMES em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a extinção do cumprimento de sentença com fundamento na coisa julgada material formada com o trânsito em julgado da sentença extintiva em 29/03/2019.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e/ou contradição no julgado, arguindo que o Acórdão não teria enfrentado adequadamente os argumentos deduzidos no agravo interno, em especial no que tange: (a) ao alegado erro de fato consistente na implantação de benefício diverso do determinado judicialmente (aposentadoria por tempo de contribuição - B42, ao invés de aposentadoria especial - B46); (b) à ausência de coisa julgada material sobre obrigação não cumprida; (c) à aplicabilidade da relativização da coisa julgada em matéria previdenciária; e (d) à violação ao princípio da primazia do mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício capaz de comprometer a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos podem ser úteis para que seja realizado o esclarecimento judicial necessário, ao passo que na hipótese de omissão é possível a integração da decisão, permitindo-se ainda eventual correção quando nela houver erro material.

Assim, os embargos de declaração não têm incumbência de ocasionar reforma do julgado, uma vez que eventuais efeitos infringentes, produzidos em razão da alteração do conteúdo da decisão embargada, são excepcionais.

Da mesma forma, são incabíveis nas hipóteses em que o embargante reputa a decisão incompatível com a prova dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, eis que se trata de matéria a ser impugnada por via recursal própria.

No caso em exame, não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado.

A decisão colegiada examinou de forma clara e fundamentada a matéria controvertida, concluindo pela existência de coisa julgada material decorrente do trânsito em julgado da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, bem como pela ocorrência de preclusão em razão da ausência de impugnação tempestiva pelo ora embargante.

Registre-se, ademais, que o órgão julgador não está obrigado a rebater circunstancialmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente a justificar a conclusão adotada, o que se verifica no caso concreto. A omissão juridicamente relevante, para fins de cabimento dos embargos de declaração, é aquela que diz respeito a ponto ou questão sobre a qual o Tribunal deveria ter se pronunciado e não o fez — não a mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento ou com a extensão da fundamentação.

O que pretende o embargante, na realidade, é a reforma do julgado sob o pretexto de omissão ou contradição inexistentes, o que é inviável nesta via recursal.

Por fim, consideram-se prequestionados, para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores, todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, sem que tal prequestionamento implique alteração do entendimento firmado.

DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (ART. 924, II, CPC). COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REBATIMENTO CIRCUNSTANCIAL DE TODOS OS ARGUMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por LAÉRCIO GOMES em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo a extinção do cumprimento de sentença por coisa julgada material, em razão do trânsito em julgado da sentença extintiva em 29/03/2019.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) ao alegado erro de fato na implantação de benefício diverso do determinado judicialmente (B42 ao invés de B46); (ii) à configuração de coisa julgada material sobre obrigação que o embargante reputa não cumprida; (iii) à aplicabilidade da relativização da coisa julgada em matéria previdenciária; e (iv) à alegada violação ao princípio da primazia do mérito.

III. Razões de decidir

Ausência de vícios declaratórios. O Acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada todas as questões centrais submetidas ao colegiado, concluindo pela formação de coisa julgada material sobre a declaração de integral quitação do débito executado, bem como pela ocorrência de preclusão em razão da ausência de impugnação tempestiva. Não se identifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material que autorize o acolhimento dos embargos.

Desnecessidade de rebatimento circunstancial de todos os argumentos. O órgão julgador não está obrigado a refutar individualmente cada argumento deduzido pela parte, sendo suficiente a fundamentação que suporte a conclusão adotada. A omissão relevante para fins de cabimento dos embargos de declaração é aquela referente a ponto ou questão que deveria ter sido enfrentado e não o foi — não a eventual discordância da parte com o teor ou extensão da fundamentação.

Pretensão infringente inadmissível. O embargante, a pretexto de apontar vícios formais, busca, em essência, a reforma do julgado e o reexame das questões já decididas, o que é inviável na via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos. Matéria prequestionada nos termos do art. 1.025 do CPC.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a reforma do julgado ou o reexame de questões já decididas, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (arts. 1.022 e 1.026 do CPC). 2. O órgão julgador não está obrigado a rebater circunstancialmente cada argumento suscitado pela parte, sendo suficiente a fundamentação que ampare a conclusão adotada. 3. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, XXXVI, da CF/88; arts. 337, §4o, 489, 924, II, 994, 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada: jurisprudência do STJ no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos da parte, bastando fundamentação suficiente à conclusão adotada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão